Tribunal: TCU
Processo: 039.935/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades nas cobranças de serviços prestados por entidade privada remunerada com recursos do Fundo de Saúde do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 3a Região Militar em razão de pagamentos indevidos por procedimentos de saúde não realizados ou cobrados em quantidade superior à efetivamente executada e/ou superfaturados, no âmbito do Contrato de Credenciamento 005/2009, firmado com a Irmandade da Santa Casa de Caridade de São Gabriel, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do sr. Márcio Roberto Mário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas da Irmandade da Santa Casa de Caridade de São Gabriel e do sr. Flávio Henrique do Prado Goulart, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo de Saúde do Exército (Fusex), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2011 133.691,32 31/12/2012 577.596,74 31/12/2013 363.021,38 31/12/2013 342.473,97 31/12/2014 633.799,44 31/12/2014 421.468,81 16/8/2015 429.581,05 16/8/2015 607.801,16 9.3. aplicar aos responsáveis Flávio Henrique do Prado Goulart e Irmandade da Santa Casa de Caridade de São Gabriel, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. determinar ao Comando do Exército, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, o desconto da dívida imputada ao sr. Flávio Henrique do Prado Goulart na sua remuneração, em favor dos cofres credores mencionados nos subitens 9.2 e 9.3 desta deliberação, observados os limites previstos na legislação pertinente; 9.5. determinar ao Comando do Exército que, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, no âmbito da aplicação de recursos do Fundo de Saúde do Exército, institua as Comissões de Lisura de Contas Médicas e confira a elas condições materiais de efetuar a revisão técnica, ética e contábil das contas hospitalares e ambulatoriais, tal como preconizado na Portaria 850-Cmt Ex, de 12 de junho de 2019, ou em norma posterior; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, ao Controle Interno do Exército Brasileiro e aos responsáveis, para ciência.